Tribunal: TJMT
Processo: 1021759-57.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021759-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATANAEL CAMILO DE SOUZA FILHO - CPF: 531.710.801-25 (APELADO), ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - CPF: 704.092.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL
.
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
R
ELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
ENTRE O DEVEDOR E O CREDOR
.

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação, declarando a inexistência de débito
,
determinando a exclusão da negativação e condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço da instituição financeira, especialmente quanto à regularidade da contratação e da cobrança; (
ii
) determinar se a negativação do nome do autor configurou ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira pela negativação indevida está condicionada à comprovação da legalidade da contratação e da dívida, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A instituição financeira apresentou
extratos
e registros de pagamento de faturas, afastando a alegação de fraude.

O extrato bancário do recorrido demonstra movimentações financeiras compatíveis com a relação jurídica alegada pela recorrente, incluindo pagamentos de boletos e transações via Pix, evidenciando o conhecimento e a anuência com a dívida.

O parcelamento de débito em faturas anteriores e a realização de pagamentos pelo recorrido indicam a ciência da obrigação e afastam a tese de desconhecimento da relação jurídica.

A negativação decorrente de débito regular configura exercício regular do direito e não caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
A negativação realizada no exercício regular do direito, fundada em dívida comprovadamente existente, não configura ato ilícito indenizável.

A comprovação da relação jurídica e do débito pelo credor afasta a tese de inexistência da dívida e a responsabilidade por negativação indevida
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 1002387-86.2019.8.11.0045, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/09/2023, DJE 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação interposta por NU Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível

de Cuiabá – MT, que julgou procedente a ação ajuizada por Natanael Camilo de Souza Filho.

Na origem, o autor alegou a inexistência de débito no valor de R$ 81,29 vinculado ao contrato n.o 8E8E01B38BBB0491 e contestou a negativação de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes.

A sentença reconheceu a ausência de comprovação da regularidade da cobrança, declarando a inexistência do débito, determinando a exclusão da restrição e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
(id 273232398)
.

Em suas razões
, argumenta que houve a efetiva contratação do serviço e que a negativação ocorreu dentro do exercício regular do direito. Sustenta que o recorrido
efetuou
pagamentos do cartão de
crédito, o que afastaria a alegação de fraude
,
demonstrando a legitimidade da contratação e da cobrança.

Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais arbitrados.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 275020884)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia instaurada no presente recurso reside n
a possibilidade
da negativação promovida pela instituição financeira recorrente e na consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, é necessário analisar se houve falha na prestação do serviço, especialmente no que concerne à regularidade da contratação e da cobrança.

No caso, o apelado ajuizou a demanda alegando desconhecimento da dívida e inexistência de relação jurídica com a recorrente, sustentando ter sido vítima de fraude. Por outro lado, a instituição financeira afirma que a contratação ocorreu de forma regular, mediante o fornecimento de dados pessoais, além de ter
apresentado telas sistêmicas e registros de transações que indicariam a utilização legítima do serviço.

A responsabilidade da instituição financeira por eventual negativação indevida está atrelada à comprovação da legitimidade da contratação e da respectiva dívida. De acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, caberia à recorrente demonstrar a regularidade da cobrança, o que, no seu entender, teria sido atendido pelos documentos juntados aos autos.

O extrato bancário do recorrido revela movimentações financeiras em sua conta, incluindo recebimentos e transferências via Pix, pagamentos de boletos e outras transações
(id 273232378)
. Além disso, as faturas anexadas indicam a existência de um parcelamento de débito anterior, bem como o recebimento de valores para abatimento da dívida.

A fatura de abril demonstra o parcelamento de um débito no valor total de R$ 334,20, com encargos de IOF e juros, divididos em nove parcelas de R$ 37,13
(id 273232381)
. Já a fatura de novembro confirma que houve pagamento parcial
no valor de R$ 105,34
, com crédito de parcelamento no montante de R$ 166,60
(id 273232382).
Esses elementos indicam que o recorrido não apenas possuía um relacionamento financeiro com a recorrente, mas também efetuou transações relacionadas ao parcelamento e pagamento da dívida questionada.

Diante dessa nova conjuntura probatória, não há como se sustentar a tese de que o recorrido jamais manteve qualquer relação jurídica com a recorrente. O reconhecimento
da dívida por meio do parcelamento, seguido de pagamentos, demonstra que ele tinha ciência da obrigação e anuência com os lançamentos realizados. Ainda que se possa cogitar eventual divergência quanto a valores ou encargos cobrados, o conjunto probatório afasta a hipótese de fraude alegada pelo recorrido e corrobora a regularidade da negativação realizada.

Nesse sentido, há precedente específico que corrobora a tese da regularidade da cobrança e da negativação, afastando a ocorrência de dano moral:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA DEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O banco requerido comprovou a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do débito, pois demonstrou a existência da relação jurídica, havendo legalidade suficiente capaz de embasar o débito e a consequente negativação do nome da autora/apelada. 2. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida. (N.U 1002387-86.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 03/10/2023)

Diante do exposto, dou provimento à apelação, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025